Tribunal: TJES
Processo: 5035524-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035524-53.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5035524-53.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por
Washington Luís Oliveira dos Santos
contra decisão da
3ª Vara Criminal de Serra (Tribunal do Júri)
que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, II, e art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, pela prática de
homicídio qualificado tentado
contra
Núbia dos Santos Lago
e
José Fernando Ramos Santos
.

A denúncia narra que, no dia
22 de maio de 2021
, o acusado, com
animus necandi
, desferiu diversos golpes de faca contra sua companheira, grávida, e contra o vizinho, só não consumando as mortes por circunstâncias alheias à sua vontade.

A defesa recorreu, requerendo
absolvição sumária
e, subsidiariamente,
desclassificação para o crime de lesão corporal grave
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes de materialidade e indícios de autoria para a manutenção da
decisão de pronúncia
;
(ii) estabelecer se é possível a
desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado
para
lesão corporal grave
, ante eventual dúvida quanto ao
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui
juízo de admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a comprovação da
materialidade do crime
e a presença de
indícios suficientes de autoria
, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa fase processual,
não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
, prevalecendo o
princípio do
in dubio pro societate
, que impõe a submissão do réu ao Tribunal do Júri sempre que houver elementos mínimos que indiquem sua participação no fato delituoso.

As
provas orais e documentais
demonstram a materialidade delitiva (laudos e depoimentos) e os
indícios suficientes de autoria
, especialmente pela
confissão do acusado na fase policial
, corroborada pelos
relatos das vítimas e das testemunhas presenciais
, que descreveram a agressão com arma branca e o contexto de tentativa de homicídio.

A
tese de desclassificação para lesão corporal grave
não encontra respaldo nos autos, uma vez que a análise do
animus necandi
compete ao
Conselho de Sentença
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo inviável a alteração da capitulação jurídica nesta fase.

A jurisprudência consolidada do
STJ
e do
TJES
confirma que, havendo dúvida quanto à intenção de matar, esta deve ser resolvida em favor da competência do
Tribunal do Júri
(STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/10/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

Havendo dúvida razoável sobre a intenção homicida, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir o conflito probatório.

A desclassificação para lesão corporal somente é admissível quando inexistirem indícios do
animus necandi
, hipótese não configurada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 121, §2º, IV e VI; 14, II.
CPP
, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no HC n. 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/06/2022, DJe 30/06/2022.

STJ
, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/10/2016.

TJES
, Recurso em Sentido Estrito n. 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 14/09/2022, DJe 20/09/2022.

TJES
, Recurso em Sentido Estrito n. 023160009249, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Criminal, j. 23/11/2022, DJe 12/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5035524-53.2025.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

WASHINGTON LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS

contra a decisão

oriunda da 3ª Vara Criminal de Serra (Tribunal do Júri), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 22 de maio de 2021, o denunciado, com
animus necandi
, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu golpes contra as vítimas Núbia dos Santos Lago, sua companheira, grávida, e José Fernando Ramos Santos, vizinho do casal, causando-lhes lesões corporais, somente não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição sumária e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática do crime, afirmando que Núbia estava na janela e ele a esfaqueou várias vezes, não sabendo precisar quantos foram os golpes.

Já quando interrogado em juízo, o recorrente afirmou não se recordar dos fatos.

A vítima Núbia dos Santos Lago, ouvida em juízo, afirmou que no dia dos fatos acordou durante a noite ao perceber que o réu estava inquieto andando pela casa. Ato contínuo, viu que ele estava na janela da sala e foi até ele para acalmá-lo, tendo o réu dito que iria matá-la naquele momento.

No momento em que o acusado abraçou a vítima e disse que iria matá-la, ele puxou uma faca do sofá, pelas costas dela, e desferiu vários golpes, tendo ela tentado se defender, mas sem sucesso.

A filha do casal acordou e presenciou a situação, tendo aberto a porta de casa para pedir ajuda, sendo que os vizinhos já haviam entrado no quintal, tendo o réu corrido em direção a eles.

Esclareceu, por fim, que ela foi atingida por 11 (onze) facadas, sendo que estava grávida de sete meses.

Os policiais militares Diego Campos Assis e Alan Mendonça Fraga, inquiridos na esfera judicial, foram acionados pelo CIODES e ao chegarem ao local viram o réu amarrado, sendo que os vizinhos tomaram tal atitude para contê-lo.

A testemunha Maria Aparecida Ramos dos Santos, também ouvida em juízo, esclareceu que era vizinha do casal e esclareceu que entraram no quintal após ouvirem os gritos de Núbia para que a filha abrisse a porta. Depararam-se, em seguida, com a vítima ensanguentada.

Em seguida, o réu correu para a rua e atingiu José Fernando Ramos dos Santos, seu filho, também com a faca, lesionando-o.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, de igual modo, não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, mostra-se incabível a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA HOMICÍDIO QUALIFICADO MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS TESE DESCLASSIFICATÓRIA ANIMUS NECANDI COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia pelo homicídio qualificado, na modalidade tentada. A análise sobre o elemento subjetivo do tipo - se de homicídio ou de lesões corporais - é matéria que deve ser enfrentada oportunamente pelo Tribunal do Júri em respeito ao princípio do in dubio pro societate, mormente porque a desclassificação postulada pela defesa somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse a respeito do animus necandi. Precedente do STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, 23 de novembro de 2022. RELATOR(A)
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 023160009249, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.